Tribunal: TRF3
Processo: 5001985-42.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1140/1327)

5001985-42.2018.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001985-42.2018.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALOIZIO JORGE DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA FERNANDES SANTANA RAMIRES - SP271629-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA APARECIDA ALVES DOS REIS OLIVEIRA LUNA - SP271655-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. ELETRICIDADE. AGENTE NOCIVO. TEMPO ESPECIAL. FORMULÁRIO DSS-8030. AUSÊNCIA DE LTCAT PARA PERÍODO ENTRE 14/10/1996 E 31/12/2003. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. PPP. ESPECIALIDADE ATÉ A DATA DE EMISSÃO. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.209/STF. DESCABIMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. DIB. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS para afastar o reconhecimento da especialidade dos períodos de 14/10/1996 a 01/08/2000, 01/11/2000 a 16/10/2001 e 14/04/2011 a 16/04/2011, e substituir a condenação à aposentadoria especial pela aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB em 05/09/2016.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.209 do STF, quando a controvérsia dos autos diz respeito ao agente eletricidade; e (ii) saber se os formulários DSS-8030, desacompanhados do LTCAT, são suficientes para comprovar atividade especial em períodos compreendidos entre 14/10/1996 e 31/12/2003.

III. Razões de decidir

Descabimento do sobrestamento — O Tema 1.209 do STF limita-se ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial por exposição ao risco, sendo distinta a questão do agente eletricidade. O Plenário Virtual, em 18/02/2026, rejeitou a extensão do Tema a outras categorias.

Inaplicabilidade da dispensa do LTCAT ao DSS-8030 — A jurisprudência que dispensa o LTCAT quando apresentado o PPP não se aplica aos formulários anteriores. Para os períodos entre 14/10/1996 e 31/12/2003, a apresentação do LTCAT junto ao formulário era exigência legal.

Especialidade até a data de emissão do PPP — Não é possível reconhecer a especialidade além da data de emissão do PPP, pois não se pode presumir a continuidade da exposição ao agente nocivo pela mera perpetuação do vínculo empregatício.

Aposentadoria por tempo de contribuição — Não atingido o requisito de 25 anos de tempo especial, reconhecida a aposentadoria por tempo de contribuição integral com 35 anos, 4 meses e 22 dias apurados em 05/09/2016, com DIB fixada na data do requerimento administrativo.

IV. Dispositivo e tese

Agravos internos do INSS e da parte autora desprovidos.

Tese de julgamento: "1. O sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.209 do STF é descabido quando a controvérsia dos autos versa exclusivamente sobre o agente eletricidade. 2. A jurisprudência que dispensa a apresentação do LTCAT quando apresentado o PPP não se aplica aos formulários DSS-8030 referentes ao período entre 14/10/1996 e 31/12/2003, para os quais a lei exigia a juntada do laudo técnico. 3. A especialidade da atividade reconhecida por PPP não pode ser estendida além da data de emissão do documento."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991; art. 201, § 7o, I, da CF (EC 20/1998); art. 70 do Decreto no 3.048/1999; Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999; Lei no 9.528/1997; arts. 313, V, "a", e 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12/9/2022; STJ, Tema 534; STF, RE 664.335/SC; STF, RE 1.368.225/RS (Tema 1.209); TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5017654-04.2019.4.03.6183, j. 18/07/2024; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5011066-73.2022.4.03.6183, j. 08/03/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001985-42.2018.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA FERNANDES SANTANA RAMIRES - SP271629-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA APARECIDA ALVES DOS REIS OLIVEIRA LUNA - SP271655-A

APELADO: ALOIZIO JORGE DA SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 22/02/2018, na qual a parte autora postula o reconhecimento de tempo especial nos períodos em que laborou exposta ao agente nocivo eletricidade, entre 01/06/1988 e 05/09/2016, e, consequentemente, a concessão do benefício de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo (05/09/2016).

O feito foi julgado procedente pela 8a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP (Id. 139228792), que reconheceu como especiais os períodos de 01/06/1988 a 01/08/2000, 01/11/2000 a 16/10/2001, 15/01/2003 a 16/04/2011 e 02/06/2011 a 05/09/2016 e condenou o INSS a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria especial desde 05/09/2016.

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo PARCIALMENTE PROVIDA para afastar o reconhecimento da especialidade dos períodos de 14/10/1996 a 01/08/2000, 01/11/2000 a 16/10/2001 e 14/04/2011 a 16/04/2011, em razão da ausência de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) acompanhando os formulários DSS-8030 apresentados, e para substituir a condenação à aposentadoria especial pela aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB em 05/09/2016.

O INSS interpõe agravo interno sustentando, em síntese: (i) necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF (RE no 1.368.225/RS), que discute a possibilidade de reconhecimento de atividade especial por periculosidade; (ii) impossibilidade de reconhecimento de tempo especial com fundamento no agente eletricidade após 06/03/1997, ante a exclusão desse agente pelo Decreto no 2.172/1997, cujo rol seria exaustivo; (iii) violação aos princípios constitucionais do equilíbrio atuarial, da separação dos poderes e da prévia fonte de custeio. Requer a retratação da decisão monocrática ou, alternativamente, sua submissão ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC.

A parte autora, por sua vez, interpõe agravo interno sustentando que: (i) a decisão monocrática contrariou o entendimento consolidado do TRF3, do STJ e da TNU, no sentido de que o PPP, por ser elaborado com base no LTCAT, é documento suficiente para a comprovação de atividade especial, sendo desnecessária a apresentação simultânea do laudo técnico; (ii) o INSS não impugnou o conteúdo dos formulários DSS-8030 juntados aos autos; (iii) a exigência de apresentação do LTCAT além do PPP ou dos formulários equivalentes configura formalismo excessivo. Requer a retratação da decisão monocrática para reconhecer os períodos de 14/10/1996 a 01/08/2000, 01/11/2000 a 16/10/2001 e 14/04/2011 a 16/04/2011 como especiais e restabelecer a condenação à aposentadoria especial.

A parte agravada (parte autora) apresentou contrarrazões ao agravo do INSS.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS e, também, pela parte autora, em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS para afastar o reconhecimento da especialidade nos períodos de 14/10/1996 a 01/08/2000, 01/11/2000 a 16/10/2001 e 14/04/2011 a 16/04/2011, e substituiu a condenação à aposentadoria especial pela aposentadoria por tempo de contribuição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

DO AGRAVO DO INSS

O INSS requer o sobrestamento do presente feito com fundamento no Tema 1.209 do Supremo Tribunal Federal (RE no 1.368.225/RS), que versa sobre o "reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional no 103/2019".

O pedido não merece acolhimento.

De início, entendo que o pedido de sobrestamento não deve ser deferido, pois não se verifica, no caso em apreço, a presença da prejudicial de mérito prevista no art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil. Isso porque a controvérsia analisada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.209 (RE 1.368.225/RS) limita-se ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial, fundamentada na exposição ao risco, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional no 103/2019. Trata-se, portanto, de questão distinta da controvérsia submetida à apreciação neste feito.

Além disso, embora o Tema ainda não possua trânsito em julgado, este foi inicialmente apreciado no Plenário Virtual da Suprema Corte em 18/02/2026, havendo sido rejeitada a extensão de sua aplicabilidade a outras categorias.

Rejeito, pois, o pedido de sobrestamento.

Quanto ao mérito, o INSS sustenta que a periculosidade não pode ser reconhecida como agente nocivo para fins de aposentadoria especial após 06/03/1997, data de entrada em vigor do Decreto no 2.172/1997, que teria excluído a eletricidade do rol de agentes nocivos, cujo caráter seria exaustivo.

A tese não prospera.

Em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

Com efeito, a decisão agravada analisou de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, conforme se observa do seguinte trecho:

"A despeito de não haver previsão expressa nos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, tampouco no Anexo II do Decreto no 83.080/1979 quanto à nocividade da eletricidade, o caráter exemplificativo atribuído às referidas normas permite o reconhecimento da especialidade do labor desenvolvido com exposição à eletricidade em média superior a 250 volts, após 05/03/1997. Ademais, a Súmula no 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos e o código 1.1.3 da OF/MPAS/SPS/GAB no 95/96 permitem reconhecer a natureza nociva do agente eletricidade. [...] Cumpre registrar que, cuidando-se de sujeição à eletricidade (atividade periculosa), é ínsito o risco potencial de acidente, não se exigindo a exposição permanente a tensões acima do patamar de 250 volts, conforme jurisprudência desta Colenda 9a Turma e deste Egrégio Tribunal."

Desse modo, reputo desnecessário o acréscimo de nova fundamentação, razão pela qual adoto, como fundamento da presente decisão, os argumentos já consignados na decisão monocrática agravada, que ora mantenho.

No tocante à alegação de violação ao princípio do equilíbrio atuarial e da prévia fonte de custeio, a matéria também foi adequadamente apreciada na decisão agravada, conforme trecho a seguir:

"A ausência de prévio custeio ao RGPS não impede o reconhecimento do tempo do labor especial, como também assentou a Suprema Corte no julgamento do RE 664.335/SC, que afastou possível ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial."

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada no ponto.

DO AGRAVO DA PARTE AUTORA

A parte autora insurge-se contra a decisão monocrática no ponto em que afastou a especialidade dos períodos de 14/10/1996 a 01/08/2000, 01/11/2000 a 16/10/2001 e 14/04/2011 a 16/04/2011, sustentando que o PPP é documento suficiente para a comprovação de atividade especial, dispensando a apresentação simultânea do LTCAT.

O agravo não merece acolhimento.

Antes de mais nada, esclareça-se que a controvérsia sobre os períodos de 14/10/1996 a 01/08/2000 e 01/11/2000 a 16/10/2001 diz respeito ao formulário DSS-8030 - e não ao PPP propriamente dito. O PPP foi utilizado como instrumento de prova apenas para os períodos posteriores a 2003.

Períodos de 14/10/1996 a 01/08/2000 e 01/11/2000 a 16/10/2001 – Empresa Centro Sul S/A – Formulário DSS-8030

Para esses períodos, a prova apresentada consiste em formulários DSS-8030 (Id. 139228317 - pág. 1 e Id. 139228320 - pág. 1) e CTPS (Id. 139228312 - pág. 2 e Id. 139228313 - pág. 2), desacompanhados do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

A exigência de apresentação do LTCAT em conjunto com os formulários DSS-8030 decorre da publicação do Decreto no 2.172/1997 e da edição da Lei no 9.528/1997, que tornaram obrigatória a elaboração desses formulários com base em laudo técnico expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, para os períodos abrangidos entre 14/10/1996 e 31/12/2003.

Diferentemente do PPP - que, a partir de 01/01/2004, incorporou as informações do LTCAT, tornando dispensável a apresentação deste -, os formulários do período anterior (SB-40, DISES-BE 5235, DSS-8030 e DIRBEN-8030) eram documentos simplificados que, após 14/10/1996, deveriam necessariamente vir acompanhados do respectivo LTCAT para atestar tecnicamente as condições do ambiente de trabalho.

A tese do STJ invocada pela agravante - segundo a qual o PPP dispensa o LTCAT - não se aplica ao DSS-8030, cuja natureza e regulamentação são diversas. O PPP incorpora o laudo técnico em sua própria estrutura; o DSS-8030 não. A ausência de impugnação do INSS ao conteúdo dos formulários não supre a exigência legal do LTCAT para esse período.

Portanto, mantém-se o afastamento da especialidade dos períodos de 14/10/1996 a 01/08/2000 e 01/11/2000 a 16/10/2001.

Período de 14/04/2011 a 16/04/2011 – Empresa Selt Engenharia Ltda. – PPP

A decisão monocrática afastou o reconhecimento da especialidade desse período de 3 (três) dias com fundamento em que não é possível reconhecer a especialidade após a data de emissão do PPP, haja vista que não se pode presumir a perpetração da atividade descrita no documento apenas em razão da continuidade do vínculo empregatício. O raciocínio está correto e a decisão agravada é mantida.

Da aposentadoria especial x aposentadoria por tempo de contribuição

Reconhecidos os períodos especiais de 01/06/1988 a 13/10/1996, 15/01/2003 a 13/04/2011 e 02/06/2011 a 05/09/2016, o tempo especial total em 05/09/2016 somou 21 anos, 10 meses e 16 dias, insuficiente para a concessão de aposentadoria especial, que exige 25 anos (art. 57 da Lei no 8.213/1991). Convertidos os períodos especiais em comuns, a parte autora completou, em 05/09/2016, 35 anos, 4 meses e 22 dias, fazendo jus à aposentadoria por tempo de contribuição integral (art. 201, § 7o, I, da CF - EC 20/1998), com DIB em 05/09/2016.

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno do INSS e ao agravo interno da parte autora, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. ELETRICIDADE. AGENTE NOCIVO. TEMPO ESPECIAL. FORMULÁRIO DSS-8030. AUSÊNCIA DE LTCAT PARA PERÍODO ENTRE 14/10/1996 E 31/12/2003. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. PPP. ESPECIALIDADE ATÉ A DATA DE EMISSÃO. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.209/STF. DESCABIMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. DIB. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS para afastar o reconhecimento da especialidade dos períodos de 14/10/1996 a 01/08/2000, 01/11/2000 a 16/10/2001 e 14/04/2011 a 16/04/2011, e substituir a condenação à aposentadoria especial pela aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB em 05/09/2016.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.209 do STF, quando a controvérsia dos autos diz respeito ao agente eletricidade; e (ii) saber se os formulários DSS-8030, desacompanhados do LTCAT, são suficientes para comprovar atividade especial em períodos compreendidos entre 14/10/1996 e 31/12/2003.

III. Razões de decidir

Descabimento do sobrestamento — O Tema 1.209 do STF limita-se ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial por exposição ao risco, sendo distinta a questão do agente eletricidade. O Plenário Virtual, em 18/02/2026, rejeitou a extensão do Tema a outras categorias.

Inaplicabilidade da dispensa do LTCAT ao DSS-8030 — A jurisprudência que dispensa o LTCAT quando apresentado o PPP não se aplica aos formulários anteriores. Para os períodos entre 14/10/1996 e 31/12/2003, a apresentação do LTCAT junto ao formulário era exigência legal.

Especialidade até a data de emissão do PPP — Não é possível reconhecer a especialidade além da data de emissão do PPP, pois não se pode presumir a continuidade da exposição ao agente nocivo pela mera perpetuação do vínculo empregatício.

Aposentadoria por tempo de contribuição — Não atingido o requisito de 25 anos de tempo especial, reconhecida a aposentadoria por tempo de contribuição integral com 35 anos, 4 meses e 22 dias apurados em 05/09/2016, com DIB fixada na data do requerimento administrativo.

IV. Dispositivo e tese

Agravos internos do INSS e da parte autora desprovidos.

Tese de julgamento: "1. O sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.209 do STF é descabido quando a controvérsia dos autos versa exclusivamente sobre o agente eletricidade. 2. A jurisprudência que dispensa a apresentação do LTCAT quando apresentado o PPP não se aplica aos formulários DSS-8030 referentes ao período entre 14/10/1996 e 31/12/2003, para os quais a lei exigia a juntada do laudo técnico. 3. A especialidade da atividade reconhecida por PPP não pode ser estendida além da data de emissão do documento."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991; art. 201, § 7o, I, da CF (EC 20/1998); art. 70 do Decreto no 3.048/1999; Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999; Lei no 9.528/1997; arts. 313, V, "a", e 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12/9/2022; STJ, Tema 534; STF, RE 664.335/SC; STF, RE 1.368.225/RS (Tema 1.209); TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5017654-04.2019.4.03.6183, j. 18/07/2024; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5011066-73.2022.4.03.6183, j. 08/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS DO INSS E DA PARTE AUTORA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão